Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-62.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MAXSUEL GOMES DE ARAUJO, em face à sentença que julgou procedente o pedido para consolidar a posse e a propriedade do bem ao BANCO RCI BRASIL S.A. Em suas razões, o recorrente postulou o deferimento da gratuidade de justiça, em razão de não possuir condições para pagar as custas do processo sem comprometer o seu sustento e de sua família. Foi facultado ao apelante que comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício (ID 24088754). O recorrente não se manifestou (ID 25337768). Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça no bojo de apelação cível. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. In casu, o recorrente formulou o pedido de gratuidade na apelação. Não apresentou declaração de hipossuficiência, mas alegou não possuir condições para pagar as custas do processo sem comprometer o seu sustento e de sua família. Intimado a comprovar os requisitos da justiça gratuita, manteve-se inerte. Desse modo, o acervo documental coligido aos autos não permite presumir a sua condição de miserabilidade. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto ao recorrente o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, do CPC. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006